Tribunal: TJES
Processo: 0002612-64.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo, confirmando decisão do Tribunal do Júri que condenou Wemerson pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Igor pelos crimes de tráfico privilegiado e associação para o tráfico. Wemerson busca absolvição quanto aos crimes de homicídio tentado e associação. Igor pleiteia absolvição por ausência de provas, aplicação da redução máxima da pena do tráfico privilegiado, reconhecimento da confissão, redução da multa e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do júri quanto à tentativa de homicídio é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se há suporte probatório para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena de Igor, especialmente quanto ao redutor do tráfico privilegiado, ao regime inicial e aos pedidos de redução da multa e gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão dos jurados que condena Wemerson pelos crimes de homicídio tentado encontra respaldo em provas testemunhais e materiais, especialmente nos relatos dos policiais militares envolvidos, que confirmam a tentativa de agressão armada. Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos do júri, conforme entendimento consolidado do STJ.

4- A condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico carece de elementos que demonstrem estabilidade e permanência da conduta associativa, limitando-se o conjunto probatório a relatar atuação pontual e eventual. A ausência de divisão de tarefas e atuação coordenada reiterada compromete o reconhecimento do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, tornando necessária a anulação parcial do julgamento para novo júri quanto a esse crime.

5- A dosimetria da pena de Igor quanto ao crime de tráfico privilegiado observa a legislação e a jurisprudência do STJ. A fração de 1/6 para redução da pena mostra-se adequada diante da atuação conjunta com indivíduo armado, o que afasta o reconhecimento da menor ofensividade. A pena de multa é proporcional e o regime inicial semiaberto é compatível com a quantidade de pena imposta.

6- A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais deve ser remetida ao Juízo da Execução, conforme orientação do TJES, não cabendo decisão nesse sentido em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão dos jurados que encontra suporte mínimo nas provas dos autos não configura decisão manifestamente contrária à prova, devendo ser preservada em respeito à soberania do júri.

2- A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência da atuação associativa, não se confundindo com concurso eventual de agentes.

3- A fração de 1/6 para aplicação do redutor do tráfico privilegiado é adequada quando presente concurso de agentes com emprego de arma de fogo para assegurar a atividade ilícita.

4- A definição sobre gratuidade de justiça e isenção de custas deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 33, § 2º, "b", 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II; CPP, art. 593, III, "d"; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.
STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.09.2018.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024.
STJ, HC n. 516.846/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 05.12.2019.
TJES, Apelação n. 050170018514, Rel. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, Primeira Câmara Criminal, j. 30.05.2018, DJe 11.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002612-64.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR MARCELINO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo, confirmando decisão do Tribunal do Júri que condenou Wemerson pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Igor pelos crimes de tráfico privilegiado e associação para o tráfico. Wemerson busca absolvição quanto aos crimes de homicídio tentado e associação. Igor pleiteia absolvição por ausência de provas, aplicação da redução máxima da pena do tráfico privilegiado, reconhecimento da confissão, redução da multa e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do júri quanto à tentativa de homicídio é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se há suporte probatório para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena de Igor, especialmente quanto ao redutor do tráfico privilegiado, ao regime inicial e aos pedidos de redução da multa e gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão dos jurados que condena Wemerson pelos crimes de homicídio tentado encontra respaldo em provas testemunhais e materiais, especialmente nos relatos dos policiais militares envolvidos, que confirmam a tentativa de agressão armada. Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos do júri, conforme entendimento consolidado do STJ.

4- A condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico carece de elementos que demonstrem estabilidade e permanência da conduta associativa, limitando-se o conjunto probatório a relatar atuação pontual e eventual. A ausência de divisão de tarefas e atuação coordenada reiterada compromete o reconhecimento do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, tornando necessária a anulação parcial do julgamento para novo júri quanto a esse crime.

5- A dosimetria da pena de Igor quanto ao crime de tráfico privilegiado observa a legislação e a jurisprudência do STJ. A fração de 1/6 para redução da pena mostra-se adequada diante da atuação conjunta com indivíduo armado, o que afasta o reconhecimento da menor ofensividade. A pena de multa é proporcional e o regime inicial semiaberto é compatível com a quantidade de pena imposta.

6- A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais deve ser remetida ao Juízo da Execução, conforme orientação do TJES, não cabendo decisão nesse sentido em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão dos jurados que encontra suporte mínimo nas provas dos autos não configura decisão manifestamente contrária à prova, devendo ser preservada em respeito à soberania do júri.

2- A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência da atuação associativa, não se confundindo com concurso eventual de agentes.

3- A fração de 1/6 para aplicação do redutor do tráfico privilegiado é adequada quando presente concurso de agentes com emprego de arma de fogo para assegurar a atividade ilícita.

4- A definição sobre gratuidade de justiça e isenção de custas deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 33, § 2º, "b", 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II; CPP, art. 593, III, "d"; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.
STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.09.2018.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024.
STJ, HC n. 516.846/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 05.12.2019.
TJES, Apelação n. 050170018514, Rel. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, Primeira Câmara Criminal, j. 30.05.2018, DJe 11.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
IGOR MARCELINO DOS SANTOS
e
WEMERSON COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Wemerson pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos na forma do art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06 à pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1.510 dias-multa, em regime inicial fechado e o réu Igor pelos crimes do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 à pena 08(oito) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1.194 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu Wemerson alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a absolvição dos crimes de homicídio tentado e associação para o tráfico (id. 9120231).

Por sua vez, o réu Igor alega contradição da sentença pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e condenação pelo crime de associação para o tráfico, pugnando pela sua absolvição por ausência de provas. Requer ainda a aplicação do grau máximo de redução para o tráfico privilegiado e da atenuante de confissão, a diminuição da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça (id. 11177931).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 14399551). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 145236674).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
IGOR MARCELINO DOS SANTOS
e
WEMERSON COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Wemerson pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos na forma do art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06 à pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1.510 dias-multa, em regime inicial fechado e o réu Igor pelos crimes do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 à pena 08(oito) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1.194 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu Wemerson alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a absolvição dos crimes de homicídio tentado e associação para o tráfico (id. 9120231).

Por sua vez, o réu Igor alega contradição da sentença pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e condenação pelo crime de associação para o tráfico, pugnando pela sua absolvição por ausência de provas. Requer ainda a aplicação do grau máximo de redução para o tráfico privilegiado e da atenuante de confissão, a diminuição da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça (id. 11177931).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 14399551). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 145236674).

- DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO

O recurso de Apelação de Wemerson sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu quanto aos homicídios tentado dos policiais militares
Fernando Pereira Batista e Danilo Lopes da Silva.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 20h46min, na Rua Santa Catarina, atrás do campo de futebol, bairro Planalto Serrando, Bloco B, Serra/ES, o denunciado WEMERSON COSTA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, apontou uma arma de fogo, tipo metralhadora, calibre.380 ACP, que portava de forma irregular e em desacordo com determinação legal, em direção aos Policiais Militares CB Fernando Pereira Batista e SD Danilo Lopes da Silva, dando início à execução do crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que as vítimas repeliram a antes que referido denunciado conseguisse apertar o gatilho e completar sua ação criminosa.

Consta, ainda, que, os denunciados WEMERSON COSTA e IGOR MARCELINO DOS SANTOS, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, mantinham-se associados para o comércio de entorpecentes no bairro Planalto Serrano, neste município, utilizando-se do emprego de arma de fogo para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, através da intimidação coletiva.

Narram os autos do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição policial consta pelo CB/PMES Fernando, SD/PMES Danilo, SD J.Batista e SD De Oliveira, a bordo da viatura RP 4249, realizava um patrulhamento tático motorizado no bairro Planalto Serra, quando receberem informações de um popular que indivíduos estariam nas proximidades do campo de futebol daquele bairro, comercializando drogas e portanto ostensivamente armas de fogo, com intuito de promover intimidação coletiva aos moradores locais.

Diante de tal relato, a guarnição policial acionou a RP 4244, composta pelos Policiais Militares TEN/PMES Avancini, SD/PMES Guedes, SD/PMES Alexander e SD/PMES Bastos, para ambas as equipes realizarem um patrulhamento na área indicada.

Chegando às proximidades do campo de futebol, as referidas equipes montaram um ponto estratégico que permitia a plena observação do local, ocasião em que avistaram os denunciados WEMERSON e IGOR e um terceiro indivíduo não identificado em atitude suspeita, que denotava o tráfico ilícito de drogas, sendo que um dos agentes, o denunciado WEMERSON, portava ostensivamente uma arma de fogo do tipo metralhadora.

Para realizar o cerco aos denunciados e ao terceiro agente, os policiais militares solicitaram o apoio da guarnição motorizada RP 4248, composta pelo Sgt/PMES Luis Antonio, SD/PMES Figueiredo, SD/PMES Batista e SD/PMES Thiago, os quais prosseguiram até o local informado.

Consta que, ao perceberem a chegada da equipe motorizada RP 4248, os denunciados e o terceiro elemento correram para um área de mata, onde se depararam com militares que seguiam a pé, os quais deram ordem de parada aos agentes criminosos, identificando-se como policiais e direcionando-lhes uma lanterna, a fim de produzir-lhes incômodo pela luz, evitando uma possível reação.

Neste momento, o denunciado WEMERSON, portanto uma arma de fogo, tipo metralhadora, calibre .380 ACP (auto de apreensão) apontou o armamento em direção aos policiais CB Fernando Pereira e SD Danilo Lopes da Silva, os quais usando moderadamente dos meios necessários, repeliram a iminente agressão, efetuando disparos de arma de fogo, evitando, assim, que o denunciado WEMERSON acionasse o gatilho e completasse a ação criminosa.

Ato contínuo, o denunciado WEMERSON deitou-se ao chão, em atitude de rendição, enquanto o codenunciado IGOR e o terceiro agente se evadiram do local. Os militares, então, iniciaram perseguição, logrando êxito em alcançar o denunciado IGOR, com o qual foi apreendida uma bolsa, onde estavam homiziados: 62 (sessenta e duas) pedras de substância similar a “crack”; 52 (cinquenta e dois) pinos de substância análoga à cocaína; 17 (dezessete) buchas de substância similar à maconha, que, por sua natureza e quantidade, destinavam-se ao comércio ilegal (auto de constatação provisório); além de R$232,50 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) em espécie e 19 (dezenove) munições calibre .380 (auto de apreensão).

Em buscas locais realizadas nas proximidades do campo de futebol, de onde os denunciados partiram em fuga, foram encontradas, ainda, 04 (quatro) cápsulas de munição calibre .380 (auto de apreensão)

Segundo infere-se que os crimes de homicídios, na modalidade tentada, foram cometidos pelo denunciado WEMERSON contra os agentes descritos no art. 144 (inciso V) da Constituição Federal, no exercício das suas funções, caracterizando a qualificadora descrita no inciso VII, do §2° do art. 121 do Código Penal (...)
”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar o depoimento em Juízo das testemunhas, em especial, das vítimas Fernando e Danilo que afirmaram que o réu estava portando uma metralhadora .380 em “bandoleira”, sendo que o policial militar Fernando afirmou
“que Wemerson fez um movimento com o armamento e acabou sendo baleado e detido”.
O policial Danilo relatou
“que os acusados atiraram e o declarante e os demais policiais revidaram; que Wemerson foi baleado; (...)que, perguntado se no suposto disparo efetuado por Wemerson, seria possível ouvir um disparo de uma .380 da distância em que o declarante e os demais policiais estavam, relatou que com certeza daria para ouvir; que o declarante ouviu o barulho de disparo”.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática dos crimes de homicídio tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

- DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Conforme se extrai dos autos, o local dos fatos é conhecido pela ocorrência do intenso tráfico de drogas, sendo que no dia dos fatos os policiais receberam denúncias que pessoas ligadas ao tráfico estariam ostentando armas de fogo na região. Assim, os policiais montaram uma operação para realizar a abordagem.

O policial Fernando relatou que já conhecia o réu Igor de outras abordagens relacionadas ao tráfico e que sabia que Wemerson tinha um mandado de prisão em aberto e, em outra oportunidade, havia cumprido mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Disse que com a aproximação da guarnição os réus empreenderam fuga, sendo que Wemerson portava uma arma de fogo e Igor uma mochila com os entorpecentes.

No mesmo sentido é o depoimento do policial Danilo, ressaltando que Wemerson portava uma metralhadora e Igor uma mochila com os entorpecentes.

Sabe-se que, em observância à soberania dos veredictos, somente a decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos, dará ensejo à anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP, razão cabe a esta instância recursal analisar a existência ou de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TORTURA QUALIFICADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A soberania dos vereditos - garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal - é mitigada quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas do processo. Nesse caso, a instância revisora pode anular o julgamento pelo Tribunal do Júri e determinar a realização de um novo.

2. Nessa hipótese de insurgência - decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

3. De acordo com o entendimento do STJ e do STF (firmado em tema com repercussão geral reconhecida), para que se mantenha o veredito absolutório, fundado no acolhimento do terceiro quesito, é necessário que exista, nos autos e registrada em ata, tese que dê amparo à decisão dos jurados (exemplificativamente, desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa, clemência etc.). Do contrário, é cabível a anulação do julgamento por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos.

4. Em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva que pode fundamentar a absolvição do acusado, o acolhimento, pelos jurados, do terceiro quesito (absolutório genérico - art. 483, III, do CPP) não deve subsistir quando houver votação positiva dos dois primeiros (referentes à materialidade e à autoria). Nessa hipótese, os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

5. No caso, a decisão do Tribunal do Júri mostrou-se contraditória, uma vez que a absolvição do réu era manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver tese defensiva que pudesse sustentar a conclusão do Conselho de Sentença. Conforme se depreende da ata da sessão de julgamento, a defesa do agravante sustentou, tão somente, as teses de negativa de autoria e desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado - ou seja, não acolheram a tese de negativa de autoria - e absolveram o réu no quesito genérico, apesar de a defesa não haver pleiteado a absolvição por clemência ou por outra tese que pudesse se enquadrar no referido quesito. Assim, é correta a anulação do julgamento.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) GRIFEI.

Verifica-se, portanto, que a soberania dos veredictos comporta mitigação quando os jurados proferirem decisão de forma teratológica, manifestamente contrária às provas colacionadas nos autos, hipótese em que a decisão deverá ser anulada, submetendo o réu a novo julgamento.

Ora, para que seja caracterizado o delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 deve haver provas do caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram, sem dúvidas, a prática do crime de tráfico de drogas, mas não que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Os policiais militares relataram que tinham conhecimento do envolvimento dos réus no tráfico, inclusive, informaram sobre abordagens anteriores, mas não esclareceram sobre a atuação deles em conjunto. A prova revela apenas a existência de mero concurso eventual de agentes já que não indica há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar os dois acusados estavam realizando o comércio ilícito de entorpecentes.

Desse modo, o veredicto exarado pelos jurados, no sentido de condenar os réus pelo crime e associação para o tráfico, encontra-se em total descompasso com a prova dos autos, inexistindo suporte probatório para a condenação, devendo ser anulado o julgamento a fim de que os acusados sejam submetidos a novo júri.

Ressalto ainda que o STJ entende que,
“em se tratando de crimes conexos, o Tribunal pode, em grau recursal, anular o julgamento com relação a um, mantendo a decisão dos jurados no tocante aos demais”
(HC n. 516.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019.). No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS JULGAMENTOS DA MESMA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA CONTRA O PRIMEIRO JULGAMENTO. PROVIMENTO PARA ANULAR A DECISÃO ANTERIOR POR ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO (ROUBO), NO PRIMEIRO JULGAMENTO, E CONDENAÇÃO, NO SEGUNDO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, a denúncia imputou três crimes ao acusado, tendo este sido condenado no primeiro julgamento pela prática de homicídio qualificado e corrupção de menor e absolvido pelo crime de roubo qualificado. Na segunda condenação, o Tribunal do Júri condenou-o pelos delitos de homicídio qualificado e de roubo qualificado, absolvendo-o do crime de corrupção de menor.

2. Em obediência ao art. 617 do CPP, que veda a reformatio in pejus, não se admite que, anulada a sentença no julgamento de recurso exclusivo da defesa, a nova decisão da mesma causa ou questão possa agravar-lhe a situação.

3. Tendo em vista que o primeiro Júri foi anulado em sede de Embargos Infringentes, em razão de nulidade de quesitação alegada em recurso exclusivo da defesa, a condenação do envolvido pelo delito de roubo, crime pelo qual foi absolvido no primeiro Júri, salienta-se, sem qualquer impugnação do Ministério Público, viola o princípio da reformatio in pejus indireta. Ademais, inexistindo recurso interposto pelo Parquet contra a absolvição pelo crime de roubo, tal questão encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada.

A conexão, aventada inicialmente, findou.

4. Acrescenta-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, em se tratando de crimes conexos, o tribunal pode, em grau recursal, anular o julgamento com relação a um, mantendo a decisão dos jurados no tocante aos demais
. Assim, conferir ao Tribunal do Júri a possibilidade de, após chamado a novo julgamento da causa, em razão do provimento de recurso exclusivo do réu, poder jurídico de lhe agravar a situação anterior, significaria transformar o recurso da defesa em potencial instrumento de acusação, ou seja, sob pretexto e no âmbito de julgamento de recurso da defesa, operar-se-ia, em dano do acusado, autêntica revisão da sentença em favor da acusação, que não recorreu, no momento oportuno, contra a absolvição em relação ao crime de roubo.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.804.466/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - CRIME CONEXO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME CONEXO - INVIABILIDADE - CASSAÇÃO PARCIAL DO VEREDICTO QUANTO AO DELITO PREVISTO NA LEI DE TÓXICOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA - PENA - ATENUANTE DA CONFISSÃO - PLEITO DE RECONHECIMMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO AUSENTE - PENA MANTIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - NECESSIDADE - DEFENSORA DATIVA - ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES. -
Afirmada a competência do Júri com a condenação do réu pelo crime doloso contra a vida, é dos jurados, também, a competência para o julgamento do crime conexo. Assim, no julgamento de eventual apelação contra o veredicto não há falar em absolvição ou em condenação pelo Tribunal de Justiça quanto ao delito conexo. Eventual constatação, em segundo grau, de que a decisão colegiada contrariou de forma manifesta a prova colhida em relação ao crime conexo conduz à cassação parcial do veredicto, somente em relação a essa imputação, e à consequente submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal Popular apenas no tocante ao delito atraído pela conexão
. - Na dicção do colendo Superior Tribunal de Justiça a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 53 8.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). - Se o réu não confessa a autoria dos delitos que lhe foram imputados, apresentando versão no sentido de não ter praticado atos de execução dos crimes, não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea. - Faz jus a honorários complementares o defensor dativo que atua em grau de recurso. - Evidenciada a hipossuficiência financeira do réu, deve ser desde logo suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.116927-7/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/07/2023, publicação da súmula em 26/07/2023) GRIFEI.

Assim, necessária a anulação parcial do julgamento a fim de que os réus sejam submetidos a novo júri exclusivamente com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

-DA DOSIMETRIA DA PENA IMPUGNADA APENAS PELO RÉU IGOR

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração das circunstâncias do crime em razão da quantidade e variedade de entorpecentes, exasperação que se mostra proporcional e encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 1/6, conforme firme jurisprudência do STJ, sendo fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 na fração de 1/6, merecendo fazer um reforço argumentativo para manter a fração adotada, uma vez que o réu estava praticando o ilícito em concurso de agentes, sendo que o corréu portava arma de fogo como forma de assegurar o tráfico de drogas, o que revela não se tratar de um pequeno traficante.

Inclusive, o STJ admite o afastamento do redutor
“na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições”

(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

A pena de multa também se mostra proporcional à pena corpórea, razão pela qual mantenho a pena em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa e, diante do quantum de pena, fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33 §2º alínea ‘b’ do CP.

No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para anular parcialmente o julgamento a fim de que os réus sejam submetidos a novo júri exclusivamente com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e, em relação ao réu Igor, diante do quantum de pena do crime de tráfico de droga, fixo o regime inicial semiaberto.

É como voto.